Tribunal: TJSP
Processo: 0133588-80.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
"AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Incidente de Desconsideração inversa da personalidade jurídica- Sentença julgando improcedente o pedido- Insurgência recursal da exequente, postulando a reforma da r. sentença- Regra de exceção e excepcionalíssima, não comprovada nos autos. Inexistência de prova de confusão patrimonial, desvio de objeto societário ou mesmo abuso de personalidade

Ementa:
"AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Incidente de Desconsideração inversa da personalidade jurídica- Sentença julgando improcedente o pedido- Insurgência recursal da exequente, postulando a reforma da r. sentença- Regra de exceção e excepcionalíssima, não comprovada nos autos. Inexistência de prova de confusão patrimonial, desvio de objeto societário ou mesmo abuso de personalidade jurídica a embasar o pedido da exequente, nos termos do art. 50 do C.C, que é regra de exceção, para casos extremos, não demonstrado nos autos. Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO.